Tribunal: TJMMG
Processo: 2000467-81.2024.9.13.0001
Classe: Apelação Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000467-81.2024.9.13.0001 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 02/09/2025 Publicação: 09/09/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INTIMAÇÃO REALIZADA PELO PAINEL ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta em mandado de segurança impetrado por militar que sustenta ilegalidade na intimação realizada via Painel Administrativo (PA) para apresentação das razões de defesa em procedimento administrativo, bem como impossibilidade de produzir contraprova após nova oitiva de testemunhas já inquiridas. O impetrante alega violação ao devido processo legal e cerceamento de defesa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a intimação do militar por meio do Painel Administrativo, previsto normativamente, configura nulidade processual; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pela suposta impossibilidade de contraprova após a oitiva de testemunhas já ouvidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A intimação realizada via Painel Administrativo atende às normas da Polícia Militar de Minas Gerais, previstas na Resolução nº 4.787/2019 – PMMG, e garante ciência válida e regular dos atos processuais. 2. A sentença de primeiro grau constatou que o impetrante foi notificado dentro dos prazos legais, em conformidade com o art. 159 do MAPPA, tendo seus requerimentos devidamente apreciados, inexistindo qualquer prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa. 3. A alegação de aconselhamento indevido pelo sindicante não encontra amparo nos autos, nem configura hipótese de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 impedimento ou suspeição previstas no art. 289, § 3º, I e II, do MAPPA. 4. O advogado, embora indispensável à administração da justiça, deve atuar dentro dos limites legais e regulamentares, não podendo exigir tratamento diverso do previsto em normas específicas da corporação. 5. O mandado de segurança não se presta a substituir ação ordinária própria, sendo inviável sua utilização como meio para rediscutir matérias sem respaldo fático ou jurídico. 6. A reiteração de impetrações sem fundamento revela tentativa de burlar o sistema recursal e de afastar os ônus da sucumbência, o que afronta os deveres de boa-fé e cooperação processual, nos termos da parte final do art. 25 da Lei nº 12.016/2009. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. A intimação de militar por meio do Painel Administrativo constitui forma legal e válida de comunicação dos atos no âmbito da Polícia Militar de Minas Gerais, não configurando cerceamento de defesa. 2. Não há nulidade em procedimento administrativo-disciplinar quando garantidos os direitos ao contraditório e à ampla defesa, ainda que a intimação não ocorra diretamente ao advogado constituído. 3. O mandado de segurança não é via adequada para discutir matérias sem respaldo fático ou jurídico, nem pode substituir ação ordinária própria. __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Resolução nº 4.787/2019 – PMMG; MAPPA, arts. 159 e 289, § 3º, I e II. Jurisprudência relevante citada: Não há precedente específico mencionado nos autos, apenas referência a julgamento anterior em Mandado de Segurança nº 2000087-55.2024.9.13.0002, em idêntico sentido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso. Fez sustentação oral o advogado Fillipe Matos Seixas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 RELATÓRIO Cuida-se, na origem, de mandado de segurança ajuizado por Ricardo Gonçalves Santos contra atos praticados pelo 1º Ten PM João Carlos da Costa Silva e pelo Ten Cel PM Paulo Geovanny Thomaino Dell’isola, comandante do 65º BPM, no âmbito Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) de Portaria n. 116.595/2023 – 65º Batalhão de Polícia Militar (BPM). O impetrante, ora apelante, quanto aos fatos que justificam o mandado de segurança, conforme seu ponto de vista, alega o seguinte: [...] Após todos os citados desdobramentos, dando continuidade aos trâmites da portaria que instaurou a sindicância contra o Impetrante, Sgt Ricardo Santos, foi elaborado termo de abertura de vistas para apresentação de defesa final e, após elaboração dos pareceres por parte do Sindicante (fls. 232/246) e, posteriormente pelo Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade – CEDMU (fls. 251/254), os autos seguiram para solução do Comandante da Unidade. Entretanto, ao contrário da solução final, foi determinado o retorno dos autos, substituição do Encarregado anterior, e elaboração de diligências complementares (fl. 258/259). Necessário pontuar, que não foi apresentado um motivo plausível que justificasse tais diligências complementares, sendo apenas mencionada uma superficial necessidade de esclarecer elementos descritos na narrativa da reclamante Zilda Aparecida Lelis Abreu, e das testemunhas Raimunda Maria Moreira e Ana Isabella Santos Nunes. Nomeado o novo Sindicante, o Ten João Carlos da Costa Silva, este providenciou a oitiva das depoentes, notificando tão somente o militar sindicado, ignorando a existência de procuração nos autos. Apesar da defesa ter participado ativamente dos trâmites anteriores, o Sindicante sequer teve a cordialidade de comunicar ao advogado sobre o retorno dos autos para realização de novas diligências. Além disso, todas as tentativas de contato realizadas por este defensor foram ignoradas, o que demostrou um completo descaso por parte da autoridade condutora. Nesta nova fase, foram ouvidas novamente a conselheira denunciante, Zilda; a avó e a irmã da menor, senhora e Ana Isabela. Posteriormente, em decorrência de novos fatos e indicações da denunciante Zilda, foram ouvidas mais duas de suas colegas de trabalho do Conselho Tutelar do município de Ferros/MG. Em seguida, sem qualquer oportunidade para que o Sindicado pudesse contestar e produzir contraprovas sobre os novos elementos/informações que foram acostados aos autos, o encarregado procedeu com o termo de abertura de vistas para defesa final, desta vez, imputando-lhe as transgressões previstas no art. 13, inciso V (ofender ou dispensar tratamento desrespeitoso, vexatório ou humilhante a qualquer pessoa); art. 13, XVI (retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício); e art. 15, inciso III (deixar de observar princípios de boa educação e correção de atitudes) e; art. 9, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 inciso VIII (ser discreto e cortês em suas atitudes, maneiras e linguagem e observar as normas da boa educação”), todos do CEDM. Ao que parece, nomear um advogado para fazer a defesa do investigado soou como um desrespeito com os condutores do procedimento e, apesar de todas as tentativas de estabelecer uma comunicação tranquila por parte da defesa, a condução da sindicância administrativa disciplinar ocorreu de maneira conturbada e desrespeitosa. O que nos motiva a levantar uma discussão acerca do princípio da legalidade e da forma como a sua violação se configura no âmbito administrativo. [...] Ainda quanto ao objeto da ação, e nos termos do relatório contido na sentença, transcrevo o seguinte: [...] Na inicial, o impetrante alega que é integrante do quadro de pessoal da PMMG e que foi submetido à Sindicância Administrativa Disciplinar n. 116.595/2023, e que o referido procedimento administrativo foi conduzido de maneira conturbada e desrespeitosa, violando os princípios da legalidade e ampla defesa. Defende que o ato disciplinar deve ser anulado por estar amparado por causa de justificação prevista nos arts. 37 e 38 do Código de Processo Penal Militar. Aduz a suspeição do segundo sindicante Ten PM João Carlos da Costa Silva, com a alegação de que este na época dos fatos que, era comandante do impetrante e já havia se manifestado sobre o ocorrido. Sustenta que, quando buscou aconselhamento do tenente logo após os fatos, este tomou conhecimento do caso e o aconselhou, o que o tornou suspeito para conduzir a sindicância, bem como, violou o direito à ampla defesa ao não comunicar o advogado do impetrante sobre as novas diligências e o andamento da SAD. Além disso, teria atuado de maneira imparcial durante a oitiva de testemunhas. Apresentou pedido de tutela de urgência, para suspender a Sindicância Administrativa Disciplinar. Requereu a concessão da segurança, para reconhecer a suspeição do encarregado, 1º Ten PM João Carlos da Costa Silva, apontado como autoridade coatora, nos termos do art. 38, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar. [...] Em sentença (Evento 20), o douto juiz de direito titular da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual abordou todas as questões suscitadas e, ao final, denegou a segurança, bem como condenou o paciente ao pagamento das custas processuais, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do §3º do art. 98 do Código de Processo Civil. Deixou de arbitrar honorários advocatícios, em razão do art. 25 da Lei 12.016/2009. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Nos termos da referida sentença, o douto juiz adotou os seguintes fundamentos: [...] O impetrante alega ser detentor de direito líquido e certo à anulação do ato administrativo que culminou na sua punição por infringência às normas da PMMG, pois haveria, no caso, a suspeição do Ten PM João Carlos da Costa Silva, nomeado como segundo sindicante do procedimento; houve desprezo com a atuação do advogado, pois ele não foi intimado dos atos a serem realizados no procedimento administrativo, mas somente o sindicado; houve protagonismo do sindicante na condução da SAD. A autoridade coatora, ao prestar informações, alegou preliminarmente a perda do objeto, pois a SAD n. 116.595/2023 - 65º BPM já foi solucionada e o impetrante foi enquadrado disciplinarmente pelo cometimento das transgressões disciplinares previstas no art. 13, incisos V e XVI e art. 15, inciso III, c/c art. 9º, inciso VIII, do CEDM. Quanto ao mérito disse que a intenção do impetrante é protelatória, pois se trata do segundo mandado de segurança relacionado à SAD n. 116.595/2023 - 65° BPM, que o anteriormente impetrado foi distribuído sob o n. 2000087-55.2024.9.13.0002, já sentenciado, sendo denegada a segurança. No mandado de segurança mencionado, o impetrante alegou a suspeição do primeiro sindicante, 1º Sgt PM Fábio Ribeiro e do Comandante do 65º BPM. Em relação a alegação de suspeição do 1º Ten PM João Carlos, disse que ele o contato entre eles era próprio da função, não havendo que se falar em suspeição. Quanto à alegação de desrespeito com a atuação do advogado, disse que não procede porque todos os requerimentos foram apreciados e o impetrante foi notificado de todos os atos nos termos do MAPPA. Ressaltou a desnecessidade de notificação do advogado quando o sindicado já havia sido notificado - como foi no caso. Por fim, quando a alegação de protagonismo do sindicante, disse que foi nomeado defensor ad-hoc para fazer a defesa do impetrante durante as oitivas e posteriormente a abertura de vista para a apresentação das razões de defesa. Antes de adentrar no mérito, é relevante traçar uma análise acerca da definição de direito líquido e certo, bem como do objeto da impugnação via mandado de segurança. Trata-se de noção bastante controvertida, havendo posições doutrinárias que entendem que o fato sobre o qual se funda o direito é que pode ser líquido e certo, e não o direito em si, este sendo sempre líquido e certo, quando existente. Domina, porém, o entendimento de que direito líquido e certo é aquele que pode ser comprovado de imediato, ou seja, a situação que permite ao autor da ação exibir desde logo os elementos de prova que conduzam à certeza e à liquidez dos fatos que amparam o direito. Se o impetrante não possui esses elementos logo no início do mandado de segurança, não pode se valer desse instrumento, devendo buscar as vias ordinárias. No que tange ao objeto da impugnação, é certo afirmar que o mandado de segurança se apresenta como um instrumento de ataque contra atos ou condutas ilegais atribuídas ao Poder Público. A expressão Poder Público tem sentido amplo, abrangendo tanto os atos e condutas atribuídos a autoridades públicas — pessoas investidas diretamente em função pública — quanto atos e condutas de agentes de pessoas jurídicas, ainda que privadas, com função delegada, ou TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 seja, no exercício de funções que originalmente pertencem ao Poder Público. Superada esta questão conceitual, adentremos o mérito da lide. Segundo o impetrante, o segundo sindicante, o 1º Ten PM João Carlos da Costa Silva era seu comandante à época dos fatos e reportou à ele toda a situação, dizendo que foi orientado por ele e que isso ensejaria a sua suspeição nos termos do art. 38, alínea “f” Código de Processo Penal Militar. Quanto à alegação de impedimento ou suspeição, é importante destacar que há previsão expressa no MAPPA para as hipóteses em que elas ocorram e tais hipóteses estão descritas no art. 289, § 3º, incisos I e II, quais sejam: I – fica impedido de atuar na SAD o militar que: a) tiver comunicado o fato motivador da apuração; b) estiver submetido a PAD/PADS/PAE; c) tenha parentesco consanguíneo ou afim, em linha ascendente, descendente ou colateral, até o 4° grau, seja cônjuge ou companheiro, com quem apresentou a alegação do fato, com a vítima ou com o sindicado e seu defensor. II – fica sob suspeição para atuar na SAD o militar que: a) seja inimigo ou amigo íntimo do sindicado, ressaltando que a amizade íntima é aquela que vai além do necessário relacionamento funcional entre os integrantes da Instituição; b) tenha particular interesse na decisão da causa No caso em questão, o impetrante não alegou nenhuma dessas situações, mas apenas que o Ten PM João Carlos teria tomado conhecimento da situação e se manifestou sobre as acusações feitas ao impetrante. Além disso, nenhum prejuízo foi demonstrado pela sua atuação como sindicante, e não havendo prejuízo, não há que se falar em nulidade no processo administrativo, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. SUSPEIÇÃO DA COMISSÃO PROCESSANTE. NÃO OCORRÊNCIA. PORTARIA DE INSTAURAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DETALHADA DOS FATOS. APROFUNDAMENTO DE FATOS CONEXOS. POSSIBILIDADE. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVA DA CONDUTA IRREGULAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. PENA DE DEMISSÃO. MITIGAÇÃO DA SANÇÃO PREVISTA EM LEI. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. O servidor público tem direito subjetivo de, no âmbito de um PAD, ser processado mediante uma comissão imparcial e isenta, que não pode ser considerada impedida e nem suspeita. Porém, nenhuma das hipóteses legais de impedimento ou de suspeição dos membros da comissão foi evidenciada no caso dos autos. 2. A Portaria de Instauração não fez descrição objetiva de qual ilícito administrativo especificamente se buscava apurar dentre as irregularidades constatadas no Processo n. 35301.009669/2077-31 e apensos. Após a instrução do processo administrativo, no Termo de Indiciamento, houve detalhamento preciso dos ilícitos atribuídos às impetrantes que foram apurados no processo mencionado. 3. Logo, o processamento do PAD observou jurisprudência do STJ segundo a qual apenas quando do indiciamento do servidor, posteriormente à fase instrutória do processo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 administrativo disciplinar, deve haver a descrição detalhada dos fatos a serem apurados. Assim, não se torna necessária a instauração de novos processos administrativos para a apuração de fatos conexos e descobertos durante a instrução. 4. Tendo em vista que a comissão instruiu o processo administrativo disciplinar com diversos elementos probatórios, o Poder Judiciário não deve, em mandado de segurança, adentrar na suficiência dessas provas para sustentar a pena demissão. 5. Não há nulidade por contrariedade aos princípios do contraditório e da ampla defesa, porque as formalidades legais atinentes à produção de provas e à apresentação de defesa escrita das impetrantes foram observadas. 6. Nos termos da jurisprudência do STJ, uma vez concretizada a infração administrativa grave, não é possível mitigar a aplicação da pena de demissão legalmente prevista. 7. "Há observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade quando a punição se dá em decorrência de infração apurada em Processo Administrativo Disciplinar, comprovada a conduta e suficientemente motivadas as razões da sanção" (MS 18.081/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 13/05/2013). 8. Ordem denegada. (STJ - MS 16611 / DF; Relator: Ministro Mauro Campbell Marques; Julgamento: 11/12/2019) DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL. PROVAS EMPRESTADAS DE INQUÉRITO POLICIAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS TIDAS POR ILÍCITAS EM HABEAS CORPUS. ACUSADO QUE NELE NÃO FIGURA COMO PACIENTE. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DISCIPLINAR EM OUTRAS PROVAS. PRESIDENTE DA COMISSÃO PROCESSANTE. SUSPEIÇÃO. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE VALOR. NÃO COMPROVAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DESCABIMENTO DA REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO. SEGURANÇA DENEGADA. I - O Supremo Tribunal Federal adota orientação segundo a qual, é possível a utilização, como prova emprestada, de interceptações telefônicas derivadas de processo penal, com autorização judicial, no processo administrativo disciplinar, desde que seja assegurada a garantia do contraditório. Precedentes. II - Extrai-se dos autos ter sido franqueado ao Impetrante, pela comissão processante, acesso às provas colhidas por meio da interceptação telefônica, no bojo do Inquérito Policial n. 077/2006, encaminhadas pela Justiça Federal, após requisição da Corregedoria. III - O Acusado não figura como paciente no Habeas Corpus n. 117. 437/AP, não comprovando que os efeitos do acórdão proferido por esta Corte, tenham sido a ele estendidos. Ademais, tal writ diz respeito à Ação Penal n. 2007.31.00.001954-2, e não à Ação Penal n. 2007.31. 00.001033-7, na qual é réu o ora Impetrante. IV - A autoridade julgadora fundamentou sua decisão em outros meios probatórios, como ouvida de testemunhas e a própria confissão do Indiciado, quanto ao cometimento do ilícito de valimento do cargo público, consubstanciado no pedido de empregos a pessoas por ele indicadas, à empresário do Estado do Amapá, transgressão disciplinar punível com demissão, a teor dos arts. 117, IX, e 132, XIII, da Lei n. 8.112/90. V - Funcionando como Chefe-Substituto do Escritório da Corregedoria, o Presidente da Comissão Processante não exarou qualquer juízo de valor a respeito das provas ou dos eventos atribuídos ao Impetrante, executando meros atos de expediente, destinados tão somente ao andamento processual, sem qualquer carga decisória, e, mesmo atuando no PAD, não foi a autoridade julgadora. VI - Este Tribunal TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Superior perfilha entendimento no sentido de que a constatação de impedimento ou suspeição de membro de Comissão Processante, reclama a comprovação da prolação, no processo administrativo disciplinar, de prévio juízo valorativo quanto às irregularidades imputadas ao Acusado, o que não ocorreu no caso em análise. Precedentes. VII - A impetração de mandado de segurança pressupõe a existência de direito líquido e certo, comprovado mediante prova pré-constituída. VIII - Segurança denegada. (STJ - MS 17815 / DF; Relator: Ministra Regina Helena Costa; Julgamento: 28/11/2018) Além disso, vale destacar que a atuação do militar designado para a função de sindicante nos procedimentos administrativos da PMMG se restringe ao acompanhamento dos aspectos formais do procedimento, sendo o mérito administrativo reservado à autoridade competente. Quanto ao desprezo com a atuação do advogado, por não ter sido notificado dos atos que ocorreriam e seus requerimentos para redesignação de data das oitivas, verifica-se que o impetrante foi notificado dentro do prazo estabelecido no MAPPA e as petições foram apreciadas pelo sindicante. O impetrante foi notificado com 24 horas de antecedência da prática do ato conforme preconiza o art. 159 do MAPPA e seu requerimento de cancelamento das oitivas foi apreciado (evento 1, documento comprobatório 17, fls. 6-9 e evento 1, documento comprobatório 42, fls. 3-5). É importante destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que se o servidor público foi notificado no processo administrativo, é desnecessária a notificação de seu advogado e isso não enseja a nulidade do ato, conforme se depreende do teor do seguinte julgado: MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCURADOR DA FAZENDA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADES. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS DA UNIÃO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INOCORRÊNCIA. 1. É firme o posicionamento desta Corte de que apenas quando do indiciamento do servidor, posteriormente à fase instrutória do processo administrativo disciplinar, deve haver a descrição detalhada dos fatos a serem apurados. 2. A alegação do impetrante de que não teve oportunidade de produzir provas após o indiciamento não restou demonstrada, motivo pelo qual não pode ser acolhida. 3. Considerando que não se faz necessária a presença de advogado no processo administrativo disciplinar, bem como que o servidor foi intimado da oitiva das testemunhas, não há falar em nulidade pela falta de intimação do defensor constituído para a oitiva de testemunhas. 4. Não há falar em ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na aplicação da pena de demissão ao servidor se a autoridade coatora concluiu, com base no acervo probatório produzido no processo disciplinar, de forma fundamentada, que a conduta do impetrante afrontou o ato normativo consubstanciado no Parecer AGU GQ-24, de 10.08.1994, ao qual ele está vinculado, bem como infringiu o disposto na Lei n. 9.527/97. 5. Ordem denegada. (STJ - MS 13955 / DF; Relator: Ministra Maria Thereza de Assis Moura; Julgamento: 22/06/2011) Por fim, o impetrante alegou que houve protagonismo do sindicante durante a oitiva das testemunhas no sentido de conduzir o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 teor do depoimento delas. Verifica-se nos autos que o impetrante foi notificado para acompanhar o ato e que, mesmo com a sua ausência, foi nomeado defensor ad-hoc a fim de preservar a legalidade do procedimento administrativo quando da oitiva de Ana Isabella Santos Nunes (evento 1, documento comprobatório 14, fls. 4-6). Além disso, ele teve acesso a todas as provas produzidas quando do Termo de Abertura de Vista para apresentação de Razões Escritas de Defesa Final (evento 1, documento comprobatório 44). Desta forma, não há direito líquido e certo a ser reconhecido na presente ação, impondo-se a não concessão da segurança pleiteada. [...] Após, sobreveio o recurso de apelação do paciente, em cujas razões reitera as suas teses, nos termos da peça do Evento 27 dos autos de origem. Intimado, o Estado de Minas Gerais apresentou suas contrarrazões. Considerando a norma relativa ao mandado de segurança, foi concedida “vista” dos autos ao eminente procurador de justiça, tendo em vista a presença de hipóteses de sua intervenção, tendo esse, em seu parecer (Evento 16) pugnando pelo conhecimento e pelo desprovimento do apelo. Destaco, por oportuno, que o militar apelante já havia impetrado outro mandado de segurança, de número 2000087-55.2024.9.13.0001, no qual buscava a nulidade do mesmo procedimento administrativo, sob alguns argumentos diversos, e também alegava a suspeição de uma das autoridades, sendo que foi denegada a ordem impetrada. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes desembargadores, este mandado de segurança não tem qualquer justificativa jurídica, data venia. O apelante invoca como direito líquido e certo uma falsa ilegalidade na intimação do seu procurador para apresentar as razões escritas de defesa, afirmando que apenas ele, militar, foi intimado, via Painel Administrativo (PA), e que, após nova oitiva de testemunhas já inquiridas, não pôde produzir contraprovas. Com efeito, não há qualquer ilegalidade, qualquer arbitrariedade, qualquer ofensa ao devido processo legal, na intimação pessoal do militar, via PA, quanto à apresentação das razões escritas de defesa, ou mesmo quanto a outros atos do processo administrativo. Vejam, vossas excelências, que a defesa do militar, não se sabe o motivo, chega ao absurdo de mencionar, quanto ao sindicante, que “Arbitrariedade e abuso de poder não se trata apenas de cercear direitos fundamentais previstos expressamente na constituição federal ou legislações esparsas, mas também de utilizar-se da função ou da posição em que se encontra para dificultar sorrateiramente o exercício da ampla defesa pelo investigado, ou mesmo desestabilizando a atuação de um TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 advogado, mediante a violação dos princípios da urbanidade e cooperação”. Não há, nos autos, qualquer dificuldade causada de forma sorrateira para desestabilizar o advogado ou a defesa do militar. Nada disso! O procurador do militar deve seguir as normas prescritas, amplas, bem elaboradas, e que possibilitam o pleno exercício da defesa de seu constituinte. E isso foi feito. Houve o pleno gozo dos direitos da defesa, e não cabe ao procurador conduzir os rumos do procedimento, como se estivesse na condição da autoridade militar. O advogado é indispensável à administração da justiça, mas sua atuação, assim como a de todos os envolvidos em processos e procedimentos, deve observar os limites das normas aplicáveis. Essa agressão, gratuita, ao sindicante ou à autoridade militar, não possui a força da boa assertividade jurídica. A sentença, aliás, observou, muito bem, que “o impetrante foi notificado dentro do prazo estabelecido no MAPPA e as petições foram apreciadas pelo sindicante. O impetrante foi notificado com 24 horas de antecedência da prática do ato conforme preconiza o art. 159 do MAPPA e seu requerimento de cancelamento das oitivas foi apreciado (evento 1, documento comprobatório 17, fls. 6-9 e evento 1, documento comprobatório 42, fls. 3-5)”. A administração militar pode efetuar as intimações, via PA, de leitura obrigatória pelos militares, sem configuração de qualquer prejuízo à parte ou a sua defesa. O PA é o meio de comunicação oficial na Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG), sendo esta a previsão normativa, nos termos da Resolução n. 4.787/2019 – PMMG. Da mesma forma, quanto à afirmação de que o sindicante o teria aconselhado quanto ao procedimento, não há demonstração do fato ou de que, se existiu, tenha causado qualquer nulidade, sendo que isso não está inserido no rol afeto à suspeição ou ao impedimento, nos termos do art. 289, § 3º, incisos I e II, do Manual de Processos e Procedimentos Administrativo (MAPPA). A sentença é perfeita em seus aspectos processuais e materiais, e não merece qualquer reparo. Por fim, repito o que disse por ocasião do julgamento do Mandado de Segurança n. 2000087-55.2024.9.13.0002, de que assertivas como essas, tanto as manejadas no mandamus anterior quanto no atual, fazem-me crer que algumas pessoas não sabem o sentido do direito real que lhes alcança, e deixam a percepção de que tudo lhes perturba a paz, tudo lhes constrange, e que nada pode ser feito contra a sua visão pessoal, nem mesmo quando há o cumprimento das normas pelo sindicante e pela autoridade militar, pois nada que imaginem como direito lhes pode ser negado, sob pena de ofensa ao “direito líquido e certo que imaginam”. Não pode ser assim. Notem que questões semelhantes foram trazidas pelo impetrante no referido Mandado de Segurança n. 2000087-55.2024.9.13.0002, sem qualquer base fática ou jurídica. Aliás, o militar vem buscando seu intento em reiterados mandados de segurança, e imagino que ele e sua defesa TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 saibam que essas matérias não representam direito líquido e certo, o que deixa transparecer que a impetração dos mandamus visa apenas evitar o ajuizamento de ação própria, ordinária, afastando a condenação nas custas processuais e nos honorários provenientes da sucumbência. Todavia o Judiciário está atento a tudo que possa aviltar os meios legais de ação, a boa-fé processual e o dever de cooperação, quando poder-se-á invocar a parte final do art. 25 da Lei n. 12.016/2009. Ante o exposto, na esteira da fundamentação desenvolvida neste voto, nego provimento ao recurso de apelação, mantenho intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição, e, por conseguinte, mantenho a denegação da ordem impetrada. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator para negar provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 02 de setembro de 2025. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator